Tribunal: CARF
Processo: 10070.002283/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.002283/2002-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.921 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
LABORATÓRIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
REVISÃO INTERNA DE DCTF. EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Na época, a exigência de crédito tributário decorrente de revisão interna de
DCTF deveria ser veiculada pela RFB por meio de auto de infração. Ao
impugnar o auto de infração, a contribuinte promoveu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Assim, não há que se falar em prescrição, pois a Fazenda encontrava-se
impedida de promover a exigência do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
DCTF. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
O ônus de comprovar eventual erro de fato na indicação de débito na DCTF
recai sobre o sujeito passivo, que deve desincumbir-se com a apresentação da
escrituração contábil e fiscal, suportada por documentos hábeis e idôneos.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência não se presta a suprir a deficiência na instrução probatória por
parte do contribuinte ou do Fisco, mas para dirimir dúvidas do julgador.
Desta forma, deve-se indeferir, por desnecessário, o pedido de diligência
quando o contribuinte sequer foi capaz de apresentar indícios de prova que
ponham em dúvida o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.002283/2002-24
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-53.148 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I
– DRJ/SP1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 1997
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inaplicável a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, conforme já
sumulado pelo CARF. Não se verifica, no curso do processo administrativo fiscal, a
prescrição intercorrente, pois as impugnações e recursos, na esfera administrativa, são
formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, 151, III). O prazo
prescricional conta-se da constituição definitiva do crédito tributário, quando não
couber mais recurso ou tiver ocorrido o decurso do prazo.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário foi constituído com base
no art. 90 da MP no 2.15835, de 2001, as multas de ofício exigidas em decorrência das
diferenças de tributo/contribuição apuradas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, em razão de lei nova deixar de
caracterizar o fato como hipótese para aplicação de multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF decorrente de revisão interna das Declarações de Créditos e Débitos
Tributários Federais – DCTF relativas ao 3o e 4o trimestres de 1997.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Inconformada com o lançamento de ofício, a contribuinte impugnou o auto de
infração, alegando, em apertada síntese, que havia efetuado os recolhimentos relativos aos
débitos em questão.
Antes de encaminhar a impugnação à DRJ/SP1, a autoridade fiscal procedeu à
revisão de ofício por meio do Despacho no 512/2013 DRF RJ1/DICAT/GRAUD. Neste
despacho, a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB reconheceu que quase todos os
débitos haviam sido quitados pela contribuinte, com exceção do débito de IRRF sobre Juros
sobre Capital Próprio – JCP (cód receita 5706) no valor de R$ 242.717,52. Quanto a este débito,
a RFB ressaltou que os pagamentos apontados pela contribuinte teriam sido utilizados para a
quitação de débito de IRRF – Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício (cód receita
0588) no mesmo valor.
A contribuinte se insurgiu contra o resultado da revisão de ofício, que manteve o
lançamento de ofício de IRRF sobre JCP no valor original de R$ 242.717,52, com acréscimos de
multa de ofício e juros moratórios. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da
autoridade julgadora de primeira instância na qual esta resume as alegações lançadas pela
impugnante:
5. O contribuinte foi intimado da decisão acima, em 10/06/2013, conforme documento
de fls. 132, e apresentou a Manifestação .de fls. 177 a 186, informando e alegando, em
síntese, o seguinte:
5.1 Preliminarmente que houve a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que
o processo administrativo ficou paralisado por mais de dez anos por culpa exclusiva da
autoridade administrativa e foi analisado em dois meses. É o que se conclui através dos
trechos doutrinários colacionados.
5.1.1 Seria contrário ao princípio constitucional da moralidade administrativa admitir
que a administração tributária pudesse ficar inerte pelo tempo que bem entendesse.
Assim, visando superar esta lacuna legislativa que pode implicar em sérios prejuízos ao
contribuinte e à sociedade como um todo é que deve ser aplicada a prescrição
intercorrente, que teria por efeito exonerar o contribuinte ao pagamento do débito
mediante a extinção do crédito tributário, após ser observado o lapso temporal e a
desídia da Fazenda em julgar a defesa apresentada. A função da prescrição intercorrente
é punir a mora injustificada da Fazenda Pública e dar segurança jurídica ao contribuinte,
estabilizando as relações tributárias. Tal entendimento pode ser observado em parte do
acórdão da apelação cível no 70026211656/2008 da 20a Câmara Cível do TJRS, com o
fundamento de que, apesar da suspensão da exigibilidade, não pode haver créditos
imprescritíveis.
5.3 No mérito reitera-se os argumentos expostos na impugnação, uma vez que foram
juntados os DARF’s demonstrando o pagamento de todos os supostos e devidos pelo
manifestante, sendo retiradas as pendências de parte do crédito tributário na revisão do
lançamento e que para a parte ainda em litígio não há que se falar em ausência de
recolhimento, visto terem sido todos os recolhimentos efetuados dentro do prazo,
conforme cópia dos documentos de arrecadação juntados por ocasião da impugnação.
5.4 Por fim requer seja a manifestação de inconformidade conhecida e provida em sua
totalidade, para que seja reconhecido o pagamento total dos débito relativo ao IRRF
sobre JCP.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente. Em apertada síntese, no mérito, a DRJ/RJ1 concluiu que os
pagamentos apresentados pela impugnante estavam integralmente alocados a outro débito e que,
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

portanto, não comprovariam a quitação do débito de IRRF sobre JCP. Entretanto, afastou a multa
de ofício em razão da aplicação da retroatividade benigna da norma que tratava da imposição de
multa de ofício nos casos de revisão de DCTF. Reproduzo excerto da decisão recorrida:
8.2 No mérito o “manifestante” não inova o que já havia trazido em sede de
impugnação, afirmando ter efetuado todos os pagamentos de forma regular. Observando
os pagamentos de fls. 53 a 55, percebe-se que os mesmos somados resultam no exato
valor do débito de IRRF sobre JCP remanescente, entretanto o código informado nos
mesmos documentos é 0588 e existe um débito, declarado sob este código na DCTF do
4o trimestre de 1997 (fls. 117), no valor de R$ 242.217,52, de forma que as vinculações
para tais pagamentos foram corretamente efetuadas com o referido débito. Já o débito de
IRRF sobre JCP – código 5706, declarado na mesma DCTF (fls. 118), restou
efetivamente sem qualquer vinculação, sendo, portanto, procedente o lançamento
efetuado para a constituição do crédito tributário ainda em litígio.
[...]
9.2. Deve-se, pois, considerar a nova ordem legal que rege a revisão das DCTF (e o
possível lançamento dela decorrente), dada pelo art. 18 da MP no135, de 30 de outubro
de 2003, que estabelece que o lançamento de ofício de que trata o artigo 90, limitar-se-á
à imposição de multa isolada sobre as diferenças apuradas em auditoria de DCTF,
decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses de o
crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o
crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Isto
nos leva a concluir que a hipótese apurada na auditoria de DCTF em comento não se
amolda àquelas que ensejam lançamento da multa de ofício.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Extinção do crédito tributário pela prescrição: neste ponto, a recorrente
aduziu que o crédito tributário relativo ao IRRF sobre JCP no valor de R$ 242.717,52
encontrava-se devidamente constituído pela DCTF. Assim, o auto de infração seria desnecessário
e não teria interrompido o prazo prescricional da Fazenda para promover a execução do débito
conforme declarado em DCTF. Cito suas palavras:
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

[...]

[...]

- Exigência decorrente de mero erro em DCTF: neste tópico, a recorrente
alegou que havia cometido um erro de fato no preenchimento da DCTF ao declarar dois débitos
de IRRF de igual valor. Trago à colação trecho que trata da matéria:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Ainda neste ponto, requereu a realização de diligência para a juntada e análise das
DCTF (original e eventuais retificadoras), bem como REDARFs com alteração do código de
receita para 5706.
Ao final, a contribuinte pugnou pela reforma da decisão de piso para reconhecer a
extinção do crédito tributário por prescrição ou, alternativamente, o reconhecimento da
inexistência de débito em aberto.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto no relatório acima, trata-se de lançamento de ofício de IRRF
sobre JCP em decorrência de revisão interna de DCTF. O débito de R$ 242.717,52 foi declarado
em DCTF, contudo, a autoridade fiscal, ao fazer a revisão interna, constatou que o mesmo não se
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

encontrava quitado por meio de pagamento ou compensação. Desta forma, promoveu o
lançamento de ofício nos termos do artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que
determinava:
Art.90.Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Na época, o dispositivo legal era regulamentado pelas Instruções Normativas SRF
no 045 e 077/1998, que dispunham:
IN SRF no 045/1998:
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos fixados
para a entrega da DCTF. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 15, de 14
de fevereiro de 2000)
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997,
alterada pela Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997, os débitos
decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União, trinta dias após a
ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o indeferimento.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro de 2000)
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas-IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas DCTF
e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida Ativa da
União. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro de
2000)
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de fevereiro de
2000)
§ 4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com o
acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 15, de 14 de
fevereiro de 2000) (grifei)

IN SRF no 077/1998:
Art. 2o Os débitos apurados nos procedimentos de auditoria interna, decorrentes de
verificação dos dados informados na DCTF, a que se refere o art. 2o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 1998, na declaração de rendimentos da pessoa física ou
jurídica e na declaração do ITR, serão exigidos por meio de auto de infração, com o
acréscimo da multa de lançamento de ofício e dos juros moratórios, previstos,
respectivamente, nos arts. 44 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observado o disposto nas Instruções Normativas SRF nos 94, de 24 de dezembro de
1997, e 45, de 1998.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

[...] – grifei.
Delineada a matéria, passo à apreciação das alegações apresentadas pela
contribuinte na peça recursal.
Extinção do crédito tributário pela prescrição.
A recorrente aduziu que o crédito tributário relativo ao IRRF sobre JCP no valor
de R$ 242.717,52 encontrava-se devidamente constituído pela DCTF. Assim, o auto de infração
seria desnecessário e não teria interrompido o prazo prescricional da Fazenda para promover a
execução do débito declarado. O crédito tributário estaria, por consequência, extinto pela
prescrição. Cito suas palavras:

[...]

[...]
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar.
Como se verifica na legislação anteriormente citada, a fiscalização procedeu
corretamente ao exigir o débito de IRRF por meio do auto de infração. Na época, o ato
administrativo que permitia a exigência de débito decorrente de revisão interna de DCTF era
veiculado por meio de auto de infração. Sobre essa matéria, já me posicionei nos seguintes
termos:
A norma veiculada pelas IN SRF no 45 e 77/98 tratava de revisão interna das DCTF. A
sua hipótese de aplicação limitava - se à exigência decorrente de ato administrativo. A
norma simplesmente dizia que, nos casos de revisão interna, o instrumento adequado
para externar o ato administrativo de glosa era o auto de infração. (Acórdão CARF no
1401-004.105, de 12/12/2019)
Portanto, foi contra esse ato administrativo, que propiciou a exigência do crédito
tributário de IRRF sobre JCP, que a contribuinte apresentou a impugnação e, na sequência, o
recurso voluntário.
Ao impugnar o auto de infração, a recorrente promoveu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário conforme previsão do artigo 151, III, do Código Tributário
Nacional - CTN. Por decorrência, não há que se falar em fluência de prazo prescricional, visto
que a Administração Tributária não esteve inerte, pois encontrava-se impedida de prosseguir
com a exigência do débito.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Exigência decorrente de mero erro em DCTF.
A recorrente alegou que havia cometido um erro de fato no preenchimento da
DCTF ao declarar dois débitos de IRRF de igual valor. Trago à colação trecho que trata da
matéria:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de reconhecer o direito do sujeito
passivo quando se comprove erro de fato do preenchimento de declarações, como no caso da
DCTF. Neste sentido, trago precedentes, cujas ementas estão reproduzidas no que interessa:
DCTF. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Para que se reconheça o pagamento a maior, é preciso que o sujeito passivo comprove o
erro de fato na DCTF que declarou débito em valor idêntico ao pago no DARF.
Na espécie, a recorrente logrou fazer tal prova por meio da escrituração contábil e das
notas fiscais. (Acórdão CARF no 1401-003.829, de 16/10/2019)

PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DE
FATO NA DCTF. ÔNUS COMPROVAÇÃO.
Para fundamentar o crédito pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento
indevido ou a maior, incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos,
fundados na escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o
eventual erro de fato no débito declarado em DCTF.
Uma vez comprovado por elementos hábeis e idôneos, é de se deferir o crédito pleiteado
e homologar as compensações declaradas. (Acórdão CARF no 1401-004.204, de
12/02/2020)
Todavia, os precedentes demonstram que o alegado erro de fato no preenchimento
da DCTF deve ser comprovado de forma robusta por meio de escrituração contábil e fiscal,
suportada por documentos hábeis e idôneos.
No caso em comento, a contribuinte deveria ter trazido aos autos a escrituração
contábil para comprovar o valor correto do débito de IRRF sobre JCP (cód receita 5706), bem
como a inexistência do débito de IRRF – Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
(cód receita 0588), ao qual os pagamentos foram alocados.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Somente com tal comprovação poderia prosperar a alegação de erro de fato no
preenchimento da DCTF.
Contudo, a contribuinte não trouxe sequer um início de prova nesse sentido.
Limitou-se a pugnar pela realização de diligência para juntada e verificação de DCTF e
REDARF. Cito suas palavras:

Ora, incumbe à contribuinte juntar aos autos os elementos de prova necessários
para dar suporte às suas alegações, mormente no caso de elementos de prova que estão à sua
disposição, como a escrituração contábil e fiscal. É o que prevê o artigo 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
[...] – grifei.
No mesmo sentido é a disposição do artigo 373, II, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Não havendo sequer um indício de prova que possa dar respaldo à alegação de
erro de fato no preenchimento da DCTF, esta não deve ser acolhida.
Vale lembrar, no entanto, que a autoridade fiscal da RFB tem a possibilidade de
revisar de ofício por meio de despacho decisório eventual débito declarado em DCTF que a
contribuinte logre comprovar indevido, nos temos do Parecer Normativo no 08/2014:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
[...]
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...] – grifei.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.921 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.002283/2002-24

Destarte, neste ponto, voto por indeferir o pedido de diligência e negar
provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, por negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital